Tribunal: TJMT
Processo: 1034663-17.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034663-17.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AUTO POSTO VILELA LTDA. - CNPJ: 03.581.746/0001-24 (AGRAVADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), DINORAH MARTINS DE FREITAS - CPF: 927.228.491-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034663-17.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO VILELA LTDA.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal pela prescrição intercorrente e condenou o Estado ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os argumentos do agravante são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não trouxe aos autos argumentos novos ou capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

4. A mera reiteração de teses já rechaçadas, sem a demonstração de efetivo desacerto da decisão agravada, impede o provimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Em sede de Agravo Interno, compete ao agravante demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão monocrática, não bastando a mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados. 2. Mantém-se a decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante, reconhece a prescrição intercorrente administrativa quando o processo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos de impulso efetivo.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, § 2º e Código de Processo Civil, art. 1.021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034663-17.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO VILELA LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a Execução Fiscal movida em desfavor de
AUTO POSTO VILELA LTDA.

O agravante reitera os argumentos da apelação, defendendo a inocorrência da prescrição. Sustenta que, a decisão monocrática se equivocou ao não considerar determinados atos como causas interruptivas do prazo prescricional. Por fim, questiona a sua condenação em honorários. Pugna pela reforma da decisão para que a execução fiscal tenha prosseguimento.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034663-17.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO VILELA LTDA.

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão a ser analisada neste Agravo Interno limita-se a verificar se os argumentos trazidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

A decisão agravada baseou-se no entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos de instrução ou julgamento, acarreta a prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O agravante, em seu recurso, não apresenta nenhum argumento novo capaz de alterar o entendimento exarado. As razões recursais são mera repetição da tese já vencida na decisão monocrática, de que despachos de mero expediente teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Conforme fundamentado na decisão unipessoal, e em linha com a jurisprudência pacífica desta Corte, atos que não promovem um impulso processual efetivo para a apuração do fato não são aptos a interromper a prescrição. A segurança jurídica e o princípio da razoável duração do processo impõem que a inércia da Administração por tempo superior ao previsto em lei seja sancionada com a perda da pretensão punitiva.

A decisão monocrática está, portanto, em total consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. O agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto dos fundamentos que levaram à manutenção da sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, uma vez mantida a decisão de mérito que extinguiu a execução em razão da prescrição, a condenação da Fazenda Pública sucumbente é medida que se impõe, em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto, por não vislumbrar nas razões do agravo argumentos suficientes para infirmar a decisão monocrática,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026